Tribunal: TJSP
Processo: 1039835-06.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais c./c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência com condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Recurso que não comporta provimento. Dívida inserida em órgão de restrição ao crédito. Autora que assume a relação jurídica com a empresa na exordial e, posteriormente, passa a dizer

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais c./c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência com condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Recurso que não comporta provimento. Dívida inserida em órgão de restrição ao crédito. Autora que assume a relação jurídica com a empresa na exordial e, posteriormente, passa a dizer que o negócio jurídico seria nulo em razão de não ter sido acostado aos autos o contrato. Apelante que se contradiz e altera a verdade dos fatos na tentativa de induzir o Judiciário a erro. Litigância de má-fé configurada. Sentença integralmente mantida. Honorários majorados em sede recursal. RECURSO DESPROVIDO.